Tribunal: TJMT
Processo: 1007399-51.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno no Agravo de Instrumento n. 1007399-51.2021.8.11.0000
Recorrente: Andréia da Silva Vilela -ME
Recorrido: Banco Bradesco S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Andréia da Silva Vilela -ME, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 99777470):
“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – ORDEM DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL PARA AJUSTAR ÀS QUESTÕES AOS FATOS QUE DIGAM RESPEITO ESPECIFICAMENTE AO TÍTULO EXEQUENDO – MANTENÇA DA EMENDA DETERMINADA PELA ORIGEM – AGRAVO DESPROVIDO.
A não comprovação da alegada hipossuficiência importa no indeferimento do pedido de assistência judiciária.
As matérias de defesa arguidas em Embargos a Execução devem corresponder especificamente ao título que lastreia a Execução.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – DECISÃO QUE DESPROVEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO TAMBÉM MANTIDA.
A falta de elementos novos aptos a desconstituírem a conclusão dada pela decisão impugnada impõe sua mantença e o desprovimento, pois, do Agravo Interno interposto”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado –Agravo Interno no Agravo de Instrumento n. 1007399-51.2021.8.11.0000, Relator: Desembargador Guiomar Teodoro Borges, j. 25/08/2021, p. 30/08/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao interno proposto por Andreia da Silva Vilela-Comércio-ME, mantendo, assim, a decisão monocrática que desproveu o Agravo de Instrumento n. 1007399-51.2021.811.0000, apresentado em face da decisão de origem que, nos embargos à execução opostos pela aqui agravante, indeferiu pedido de assistência judiciária e que também determinou a emenda da petição inicial para ajustar a questão discutida ao título que ensejou a execução.
A parte recorrente alega que “a 4a Câmara do Tribunal de Justiça de Mato Grosso incorreu em afronta ao inciso VI do artigo 917 do CPC, quando limitou a abrangência dos argumentos que o devedor possa alegar em sua defesa contra uma execução de título extrajudicial em sede de embargos à execução”.
Assevera que “não parece ser razoável que o devedor tenha que se socorrer de outra ação, no caso, uma ação revisional para poder se defender de uma ação executiva”.
Recurso tempestivo (id 102607480) e preparado (id 102655982).
Sem contrarrazões, conforme id 107358967.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa ao artigo 917, VI, do CPC, a parte recorrente alega que “a determinação que determina a limitação da discussão nos embargos do devedor cerceia o direito à ampla defesa e ao contraditório, na medida que tolhe o direito da Recorrente em buscar o Judiciário apresentando sua demanda”.
Afirma que “merece o presente recurso especial ser acolhido para determinar, seja, acolhido a petição inicial dos embargos do devedor, permitindo -se a discussão de todos os contratos da relação havida entre o Recorrente e a Recorrida, a teor da Sumula 286 do STJ”.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que “reitera-se, a conclusão de que se realmente pretende a aqui embargante de devedor uma revisão de contratos mais ampla, ou seja, de contratos outros, diversos do que embasa a ação executiva, deverá valer-se, assim como foi observado pelo juízo de origem, de ação especifica, porquanto a matéria de defesa dos Embargos de devedor limita-se àquela que é posta na ação executiva, conforme prescreve a regra do art. 917 do CPC”. (id 99777470 - Pág. 9)
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ademais, em caso similar, o STJ já decidiu, in verbis:
“CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EMBARGOS A EXECUÇÃO. GARANTIDOR HIPOTECÁRIO. LEGITIMIDADE PARA OPOR EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTEÚDO NORMATIVO DO ART. 917, VI, DO NCPC (ART. 745, V, DO CPC/73) PREQUESTIONADO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO RECURSAL EM AGRAVO INTERNO. PRECEDENTES. OFENSA AO DISPOSTO NO ART. 917 DO NCPC. MATÉRIA DE DEFESA QUE PODERIA SER ALEGADA NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. O conteúdo normativo do art. 917, VI, do NCPC, que tem a mesma redação do art. 745, V, do CPC/73 foi discutido na formação do acórdão recorrido, estando prequestionado o tema federal.
3. A alegação do agravante de que para chegar a conclusão de que a recorrente teria legitimidade para discutir cláusulas contratuais seria necessário reanalisar os embargos do devedor principal e também os embargos de terceiros da requerente, o que esbarra no óbice da Súmula no 7 do STJ não foi suscitada nas contrarrazões do recurso especial, inviabilizando que seja levantada em agravo interno, por configurar inovação recursal. Precedentes.
4. Na linha da jurisprudência do STJ, permite-se a discussão em embargos à execução, de toda matéria de defesa, a qual poderia ser objeto de processo de conhecimento, sendo possível em embargos à execução rever toda a relação contratual existente entre as partes, não havendo no art. 745 do Código de Processo Civil comando impeditivo (REsp no 700.528/RS, Rel. Ministro CARLOS ABERTO MENEZES DIREITO, Terceira Turma, DJ de 5/3/2007).
5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
6. Agravo interno não provido”. (AgInt no REsp 1702354/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 26/08/2020).
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, admito o recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.